Tribunal: TJMT
Processo: 30230-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

90) Recurso no: 0030230-78.2019.811.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Net Serviços de Comunicação S.A
Recorrido: Leonardo Rondon Mendonça
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 21.05.2020

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, insurge-se contra os argumentos utilizados na
sentença, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois não concedeu nenhum
desconto ao recorrido muito menos encaminhou boleto para pagamento, justificando a
necessidade de reforma. Alternativamente, pugna pela diminuição do quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por
parte da recorrente, em razão do recorrido ter quitado sua dívida por meio de boleto

Em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a
situação demonstra descuido por parte da recorrida ao efetuar o pagamento do débito
por meio de boleto encaminhado em seu endereço eletrônico sem antes ter entrado em
contato com a recorrente.

Destaco que não houve nenhum tipo negociação entre partes, pois o recorrido relata que
recebeu em seu e-mail uma suposta proposta da recorrente concedendo 50% (cinquenta
por cento) de desconto sobre o valor real do débito que estava inadimplido. Veja-se:

ssita de sua linha ativa,
para contato com seus clientes, busca sempre manter as contas em dia, por
uma eventualidade financeira, o REQUERENTE atrasou o pagamento do
presente objeto que vencera dia 15 de março vindo a receber da empresa
proposta de acordo, doc. 03, bem como boleto (doc. 04) para devida
quitação do mesmo com desconto de 50% sobre o valor real no dia 29
de março, OU SEJA, O VALOR DE R$ 144,99 (cento e quarenta e quatro
acostada no evento 01, conforme original sic).

Destaco, também, que o boleto fraudado não possui qualquer semelhança com as faturas
enviadas pela recorrente, as quais possuem sua logomarca, endereço e CNPJ. Destaco
ainda, que o recorrido não conseguiu demonstrar que a suposta empresa de assessoria
possui algum vínculo com a recorrente, além do que a concessão de 50% (cinquenta por
cento) de desconto do valor real do débito encontra-se totalmente desproporcional ao
valor praticado no comércio.

Registra-se que tanto o boleto quanto o comprovante de pagamento possuem outra razão
social como beneficiária do valor a ser arrecadado.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Desse modo, mesmo que aplique as disposições do Código de Defesa do Consumidor e
se reconheça a responsabilidade objetiva da recorrente, resta configurada, na hipótese,
excludente de nexo causal prevista no art. 14, § 3o, inciso II do CDC, qual seja, culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu, o simples fato de constar no boleto e no comprovante de pagamento terceiro
estranho à relação contratual já seria motivo para desconfiança acerca da veracidade da
cobrança.

O recorrido deveria ter tido a cautela antes de aceitar os termos do acordo, como por
exemplo, entrar em contato com a recorrente para confirmar a proposta, mas não adotou
tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo,
decisivamente, para a ocorrência da fraude.

Assim, foi a conduta do recorrido, somada à de terceiro fraudador, que deu causa ao
evento, razão pela qual não pode a recorrente ser responsabilizada por eventuais danos
suportados pelo consumidor.

Importante destacar que não se trata de fortuito interno, pois não foi ocorrido em
ambiente virtual, no estabelecimento físico, tampouco por preposto da recorrente.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO -
NÃO PROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO
PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu
direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus
da prova não tem caráter absoluto. 2. Na hipótese, a parte autora não logrou
êxito em comprovar que o boleto foi emitido pela parte requerida, uma vez
que não demonstrou ter efetuado a compra que teria dado origem ao título.
3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito
indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar
o pleito condenatório. 4. Recurso conhecido e provido. (TRU/MT RI no.
8010229-92.2017.8.11.0004, Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira,
Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

RELAÇÃO DE CONSUMO – SUPOSTO PAGAMENTO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA – FRAUDE –
AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA NO MOMENTO DE
REALIZAR O NEGÓCIO JURÍDICO – CULPA EXCLUSIVA DA
AUTORA – FRAUDE EVIDENTE PELA
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ANUNCIADO COMO
DESCONTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA
RECLAMADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. No caso em tela, resta mais que evidente que a consumidora, por erro
próprio, efetuou pagamento de BOLETO FRAUDADO não observando
com cautela as condições do negócio, o qual se demonstrava interessante,
contudo muito inferior ao valor real da cobrança.
2. É certo que a autora/recorrida deveria ter agido com maior zelo,
desconfiando de um valor tão desproporcional.
3. Atualmente, diante das constantes notícias e de todas as informações na
mídia, é do conhecimento geral, inclusive, ao homem do tirocínio médio -
mesmo a quem desconhece acessos a páginas falsas -, que o recorrido
deveria ter tomado as cautelas antes de realizar pagamentos e compras,
certificando-se da autenticidade do sítio eletrônico com o qual estava prestes
a realizar negócio jurídico e dos e-mails que encaminham ofertas.
4. É evidente que tal cautela e zelo não ocorreu, restando, portanto,
configurada culpa exclusiva da autora.
5. Sentença que merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos
iniciais. (TRU/MT RI no. 0038935-65.2019.811.0001, Juíza-Relatora:
Patrícia Ceni, Julgado em 03.12.2019)

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Dessa forma, não restando o pagamento do débito, não há que se falar em
inexigibilidade de dívida ou ocorrência de dano moral.

Em face ao exposto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos
iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

5